Tribunal: TJSP
Processo: 1045338-20.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DESBLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VEÍCULO – TÁXI – Provas que atestam que a documentação do impetrante se insere na previsão do DM no 59.584/20, que prorrogou automaticamente os prazos de renovação do alvará de estacionamento e Condutáxi, em razão da pandemia de Covid-19 – Extrato, ademais, que não aponta falta de pagamento de licenciamento - Segurança concedida - Recurso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DESBLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VEÍCULO – TÁXI – Provas que atestam que a documentação do impetrante se insere na previsão do DM no 59.584/20, que prorrogou automaticamente os prazos de renovação do alvará de estacionamento e Condutáxi, em razão da pandemia de Covid-19 – Extrato, ademais, que não aponta falta de pagamento de licenciamento - Segurança concedida - Recurso não provido.